Tribunal: STF
Processo: RE 596617
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE 
   PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI Nº 7.109/77. CASO EM 
   QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ARESTO IMPUGNADO 
   EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
   SÚMULA 280 DO STF.
1. A alegada ofensa à Carta da República, se 
   existente, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que 
   não enseja a abertura da via extraordinária.
2. Agravo 
   regimental desprovido.